Tribunal: TJDFT
Processo: 0000888-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, INCISO III, “c”, CPP). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MACULADAS. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). CRIME CONTINUADO IMPRÓPRIO. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa, com fundamento no art. 593, inc. III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, apontando erro ou injustiça na aplicação da pena pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e III, e no art. 121, § 2o, II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
2. A extrema frieza, periculosidade e brutalidade da conduta está demonstrada na tranquilidade do réu logo após destruir as cabeças e os rostos das duas vítimas, quando já indefesas no chão. Tais fatos demonstram exacerbada reprovabilidade da conduta, o que é suficiente para valorar negativamente a culpabilidade do agente (circunstância judicial).
3. As circunstâncias do crime, avaliação do modus operandi do crime, pode receber valoração negativa com fundamento na divisão de tarefas quando os fatos demonstram a participação de cada um na empreitada criminosa, sendo possível afirmar que, de fato, houve concurso de agentes e que eles se dividiram a fim de executar o crime.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).
5. Evidenciado que os delitos foram cometidos mediante em contextos fáticos semelhantes e de forma vinculada, podendo-se constatar a conexão subjetiva entre as condutas, deve ser reconhecido na espécie o crime continuado impróprio (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal).
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de circunstâncias desfavoráveis, o aumento pela continuidade delitiva deve se pautar unicamente pelo número de infrações, contudo, nos casos em que os ilícitos foram praticados contra vítimas diversas, em ações com elevadíssimo grau de culpabilidade, para fixação da fração de aumento devem ser analisados os requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime, sendo, assim, possível o aumento até o triplo.
7. No caso, tendo em vista a ocorrência de dois crimes de homicídio, um tentado e outro consumado, e que foram valoradas de forma negativa a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, deve ser provido o recurso do Ministério Público para que seja aplicada a fração de 2/3 ao crime mais grave e não de 1/3.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.